Tribunal: TJBA
Processo: 8002451-64.2024.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002451-64.2024.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ABRASPREV ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL e outros

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO, THAIS GRAZIELLE SANTOS VIEIRA

APELADO: CIPRIANO JOSE DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
KARINE DA SILVA GOMES, LAURENTINO SILVA CAMPOS NETTO, THAIS GRAZIELLE SANTOS VIEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta exclusivamente para majorar indenização por danos morais fixada em R$ 1.000,00 para R$ 10.000,00, em ação que declarou inexistente contrato de filiação associativa e determinou cessação de descontos indevidos em benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o valor de R$ 1.000,00 fixado a título de danos morais é adequado e suficiente para atender às finalidades compensatória e pedagógica da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar essencial à subsistência do aposentado, configuram dano moral
in re ipsa
, causando transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

4 - A fixação do
quantum
indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da lesão e o caráter dúplice da indenização.

5 - O valor de R$ 1.000,00 mostra-se insuficiente para atender adequadamente às finalidades compensatória e pedagógica, especialmente tratando-se de descontos em benefício previdenciário de pessoa idosa.

IV.
DISPOSITIVO

6 - Recurso a que se dá provimento parcial para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CC, art. 398. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; TJ-BA, precedentes em casos análogos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002451-64.2024.8.05.0078
, em que figura como apelante
CIPRIANO JOSÉ DE SOUZA
e como apelada
ABRASPREV ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES DO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04